Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-91.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Autora que requer a busca e apreensão de veículo dado em garantia por alienação fiduciária em contrato de financiamento inadimplido. Extinção liminar sem resolução de mérito. Apelo da autora. Necessidade de comprovação da prévia e regular constituição em mora como pressuposto de admissibilidade da ação de busca e apreensão. Carta enviada ao devedor que retornou ao

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Autora que requer a busca e apreensão de veículo dado em garantia por alienação fiduciária em contrato de financiamento inadimplido. Extinção liminar sem resolução de mérito. Apelo da autora. Necessidade de comprovação da prévia e regular constituição em mora como pressuposto de admissibilidade da ação de busca e apreensão. Carta enviada ao devedor que retornou ao remetente, ante a ausência do destinatário nas três tentativas de entrega pelo preposto do correio. Notificação extrajudicial apresentada que se mostra inapta à comprovação da mora. Emenda da inicial para comprovação da constituição em mora. Impossibilidade de se comprovar a mora supervenientemente ao ajuizamento da ação. Extinção mantida. Recurso desprovido.